Tribunal: TJDFT
Processo: 0705568-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por GOL Linhas Aéreas S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, em razão de mudança de itinerário e de atraso no voo contratado pela parte recorrida.
2. Em suas razões recursais, a recorrente alega que o voo foi cancelado por questões de infraestrutura aeroportuária, o que prejudicou o tráfego aéreo, fugindo do controle da companhia por força maior. Sustenta que a parte requerente/recorrida não sofreu nenhum prejuízo moral. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, que o valor da indenização por danos morais seja reduzido.
3. Em contrarrazões, a recorrida afirma que a recorrente não comprovou que o atraso se deu por força maior. Aduz que é idosa e tem dificuldade de locomoção, e que não há nos autos comprovação suficiente de que tais medidas foram efetivamente adotadas de maneira adequada e tempestiva. Requer a manutenção da sentença.
4. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (ID 60110305 e 60110307). Contrarrazões apresentadas (ID 60110411).
5. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a recorrente é prestadora de serviços, cujo destinatário final é a consumidora recorrida, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
6. Na hipótese dos autos, constata-se que a recorrida experimentou atraso no voo programado para o trecho de João Pessoa/PB a Brasília/DF, com previsão inicial de chegada às 16h25. Ocorre que, em razão do cancelamento de seu voo, a recorrida precisou deslocar-se até Recife/PE, chegando ao destino somente no dia seguinte pela manhã.
7. A responsabilidade civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva, é dispensável a análise do elemento volitivo, exigindo a norma a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, não há dúvidas de que a recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, tendo em vista a comprovação do dano e o nexo causal.
8. Com efeito, comprovado o atraso considerável de mais de 17 horas para a chegada ao destino, a necessidade de deslocamento para outra cidade, onde a recorrida teve de passar a noite, bem como a idade da consumidora, são fatos que, independentemente da assistência material oferecida ou da imprevisibilidade do tráfego aéreo, acarretaram inegáveis transtornos e aborrecimentos extraordinários que atingem direitos da personalidade da recorrida, em razão da falha na prestação de serviço da companhia aérea.
9. No tocante à fixação do valor da reparação devida, cumpre levar em consideração a gravidade e a extensão do dano, bem como a função pedagógico-reparadora, a fim de evitar a prática de atos semelhantes pela empresa. Sopesadas as circunstâncias fáticas, conclui-se que o valor fixado de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra excessivo. O valor a ser arbitrado deve obedecer a critérios de razoabilidade, de modo a compensar o prejuízo sofrido sem que isso implique em enriquecimento sem causa. Desse modo, por todo o conjunto probatório, reputa-se adequada e proporcional aos danos extrapatrimoniais sofridos a redução do valor inicialmente fixado para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a fim de compensar os prejuízos experimentados pela recorrida.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE para reformar a sentença a fim de reduzir o valor da indenização, a título de danos morais, para a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil.
11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.